Tribunal: CARF
Processo: 15956.000640/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000640/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
USINA SAO FRANCISCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 353/374) interposto contra decisão no acórdão
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de
fls. 342/349, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração - DEBCAD no 37.313.908-0, consolidado em 02/12/2010, no montante
de R$ 3.341.700,91, já incluídos juros, multa de ofício e multa de mora (fls. 02/40),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 65/73) e demonstrativos (fls. 74/79), referente às
contribuições destinadas à Seguridade Social e do financiamento dos benefícios concedidos em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000640/2010-88
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000640/2010-88

razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho — GILRAT, incidentes sobre as receitas de exportação da produção rural, com a
participação da COPERSUCAR e não declarados em GFIP, no período de 01/2006 a 12/2008.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 343/344):
Trata-se de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa (Rural e SAT), incidentes sobre o valor da receita bruta decorrente da
comercialização da produção, totalizando R$ 3.341.700,91.
De acordo com informações prestadas pelo contribuinte, este exporta açúcar e álcool via
cooperativa (Copersucar - Cooperativa de Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e
Álcool do Estado de São Paulo). Em cada usina cooperada existe um estabelecimento
(filial) da cooperativa, sendo que diariamente a usina emite notas de entrega para venda
da produção de açúcar e álcool em favor da Copersucar, que a partir daí fica investida
da posse dos produtos. A Copersucar exporta os produtos diretamente ou via trading e
ao final de cada mês elabora planilha demonstrativa em que atribui a cada usina
cooperada uma receita proporcional à quantidade de produtos entregues para
exportação.
A autuada foi intimada a informar detalhadamente, com documentos, em que consiste e
como se opera a exportação efetuada pela Copersucar, diretamente ou via trading. A
autuada informou apenas que não dispunha dos documentos relativos às exportações
arquivados na Usina, pois o preparo e a guarda destes ficam em poder da Cooperativa,
bem como a informação de como se opera todo o processo de exportação.
Consta no Relatório Fiscal:
Sem a documentação exigida ao contribuinte e da falta de comprovação de toda a
operação envolvida na exportação de sua produção não nos resta dúvida em
afirmar que este não possui o direito à benesse constitucional de imunidade da
emenda constitucional 33/2001. Em virtude do exposto acima, estão sendo
lançadas no presente Auto de Infração as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção rural
realizada por agroindústria no MERCADO EXTERNO, efetuadas via
COPERSUCAR e COPERSUCAR TRADING COMPANIES (exportações por
terceiros -indiretas) que não foram recolhidas nos prazos legais.
Da planilha apresentada pelo contribuinte foram expurgados os valores referentes a
comercialização da produção rural no mercado interno e elaborada a Planilha -
Exportação da Produção Rural - Copersucar e Copersucar Trading, que demonstra por
competência e por produto os valores lançados referentes à exportação da produção
rural (indireta) via Copersucar e Copersucar Trading Companies.
As seguintes contas contábeis foram utilizadas no lançamento:
Exercício 2006
3.1.1.01.031 - Açúcar ME - SF 05/06
3.1.1.01.041 - Açúcar ME - SF 06/07
3.1.1.02.033 - Hidratado ME - SF 05/06
3.1.1.02.043 - Hidratado ME - SF 06/07
Exercício 2007:
3.1.1.01.041 - Açúcar ME-SF 06/07
3.1.1.01.051- Açúcar ME-SF 07/08
3.1.1.02.043- Hidratado ME-SF 06/07
3.1.1.02.053-Hidratado ME-SF 07/08
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000640/2010-88

Exercício 2008:
3.1.1.01.051 - Açúcar ME-SF 07/08
3.1.1.01.061 - Açúcar ME-SF 07/08 e 08/09
3.1.1.02.053-Hidratado ME-SF 07/08
3.1.1.02.063 - Hidratado ME-SF 08/09
(...)
Consta informação no Relatório Fiscal que na ação fiscal foram lavrados os
seguintes documentos (fl. 72):
(...)
10. PROCESSOS ORIGINADOS NA FISCALIZAÇÃO
10.1 Auto de Infração — AI DEBCAD n° 37.313.909-8 - Relativa As contribuições
previdenciárias incidentes sobre as receitas de exportação da produção rural, por
intermédio de empresas interpostas (Comercial Exportadora), valores não declarados em
GFIP (AI sobrestado em atendimento à ação judicial de origem n° 2005.61.00.025130-
5, a qual entre outros, originou o agravo de instrumento 2007.03.00.018486-3, que trata
de mandado de segurança coletivo proposto na 8a Vara Federal de São Paulo , pela
UNICA — União da Indústria de Cana de Açúcar, da qual a autuada é associada, o
presente débito deverá ficar sobrestado até que haja julgamento definitivo da questão.
10.2 Auto de Infração — AI DEBCAD n° 37.313.907-1 - CFL 78 - apresentar a
empresa a declaração a que se refere a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, com a redação da MP n°449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, com incorreções ou omissões.
10.3 Auto de Infração — AI DEBCAD n° 37.313.910-1 - relativa ás contribuições para
outras entidades ou fundos incidentes sobre as receitas de exportação da produção rural,
de forma direta e por intermédio de empresas interpostas (valores não declarados em
GFIP.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 06/12/2010 (AR de fl. 83), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 30/12/2010 (fls. 88/107), acompanhada de
documentos (fls. 108/171), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ
(fls. 344/345):
(...)
A autuada foi cientificada do presente AI em 06/12/2010, apresentando impugnação
em 30/10/2010, alegando, em síntese que:
- a fiscalização lançou uma diferença a maior de R$ 5.960,34, referente à valores
negativos informados pela Copersucar à contribuinte, isto é, ajustes relativos a repasses
efetuados a maior no passado fruto dos resultados que pertencem ao contribuinte e que
deveriam ter sido diminuídos do valor autuado;
- as receitas decorrentes de exportação da produção são imunes à incidência da
contribuição previdenciária, nos termos do art. 149, §2°, I, da CF-88, razão pela qual a
Impugnante não as incluiu na base de cálculo do tributo;
- o art. 245, § Io, da IN n° 03/2005, assim como o art. 170, § Io, da IN n° 971/2009,
normas de cunho meramente regulamentar, não podem prevalecer, na medida em que
transbordaram a sua competência ao criar limitação à fruição de imunidade, que não
consta do próprio texto constitucional;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000640/2010-88

- a inserção, na Constituição, de um princípio que privilegia determinada atividade,
como o ato cooperativo (arts. 174, §2°; art. 146, III, "c"), não pode ser ignorada pelas
autoridades administrativas;
- a entrega da produção para comercialização pela cooperativa e o posterior rateio das
receitas advindas de sua venda no mercado interno e externo configuram, nos termos da
lei, atos cooperativos, conforme art. 79 da Lei no 5.764/1971;
- a fiscalização, ao adotar o entendimento no sentido de que a entrega de produtos para
venda pela cooperativa equivaleria à sua comercialização no mercado interno, nos
termos em que dispõe o § 2o do art. 245 da IN n° 03/2005, cria situações que, por força
de lei (art. 79, § único, da Lei 5.764/71), são distintas entre si;
- as IN's 03/2005 e 971/2009 em nenhum momento determinam que as receitas de
exportações realizadas por intermédio de cooperativas não sejam imunes; ao contrário,
referidos dispositivos apenas afastam a imunidade em relação às receitas decorrentes de
"comercialização" com empresa constituída e em funcionamento no País;
- a fiscalização deixou de observar que os Pareceres Normativos CST 77/76 e 66/86
tratam não apenas da apuração do imposto de renda, mas explicitam o entendimento da
Coordenadoria do Sistema de Tributação quanto à própria forma de contabilização dos
atos cooperativos;
- apresenta cópia do relatório de rateio enviado pela Copersucar, com a indicação das
receitas distribuídas, conjuntamente com o balancete de verificação do mês respectivo,
possibilitando seja verificada a perfeita correlação entre os valores distribuídos e os
montantes contabilizados pela Impugnante;
- a exigência atinente aos produtos exportados via cooperativa é manifestamente
ilegítima porque implicaria conferir ao ato cooperativo um tratamento fiscal mais
oneroso, em comparação com aquele dispensado às denominadas vendas diretas, o que
configura inconstitucionalidade e ilegalidade;
- a entrega das mercadorias à coopertiva e a posterior exportação de tais produtos
configura uma única operação; a exportação não deixa de ser feita pela impugnante,
inclusive porque o resultado da venda é repassado aos cooperados;
- as contribuições PIS e COFINS incidentes sobre a receita não atingem as vendas ao
exterior, estendendo-se tal favor também às operações intermediadas por trading
companies, o mesmo sucedendo em relação ao ICMS;
- em relação às exportações realizadas por intermédio de trading companies, a multa
não deve ser aplicada, conforme art. 151, IV do CTN e 63 da Lei no 9.430/1996, em
razão do Mandado de Segurança Coletivo no 2005.61.00.025130-5, que assegurou a
suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária relativamente às operações de
exportação realizadas por intermédio de trading companie;
- em relação à multa aplicada no período 01/2006 a 10/2008 deveria ser aplicada a
multa de 24%, por ser mais benéfica ao contribuinte, respeitando o princípio da
retroatividade benéfica.
Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 30 de julho de 2014, no acórdão no 14-
52.541, julgou a impugnação improcedente (fls. 342/349), conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 342):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Debcad: 37.313.908-0
RECEITA PROVENIENTE DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES E
COMERCIAIS EXPORTADORAS.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000640/2010-88

Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, as
vendas realizadas a trading companies ou a comerciais exportadoras são consideradas
vendas internas e, portanto, tributáveis, pois a legislação previdenciária não diferencia a
venda interna relativamente ao objeto comercial do comprador ou ao destino que ele
posteriormente dê à mercadoria adquirida.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 28/10/2014 (AR de fl.
351) e interpôs recurso voluntário em 25/11/2014 (fls. 353/374), acompanhado de documentos
(fls. 375/397), reiterando em suas razões os argumentos aduzidos na impugnação, indicados de
forma sintetizada nos tópicos a seguir:
I - IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
(i)
Ilegalidade do artigo 245, § 1° da Instrução Normativa n° 03/2005 e do
artigo 170, § 1° da Instrução Normativa n° 971/2009.
(ii)
O ato cooperativo na Constituição de 1988.
(iii)
As operações realizadas configuram atos cooperativos e não se equiparam
à comercialização no mercado interno.
(iv)
A forma de rateio prevista nos Pareceres Normativos CST 77/76 e 66/86
não alteram a natureza jurídica dos atos praticados entre cooperativa e
cooperados e
(v)
A imunidade das vendas ao exterior. Impossibilidade de tratamento mais
oneroso ao ato cooperativo.
II – QUANDO MENOS, HÁ DE SER EXCLUÍDA A EXIGÊNCIA DE MULTA
E SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
III - DA CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENÉFICA
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O ponto fulcral da lide se refere à abrangência do instituto da imunidade,
estabelecido por meio do inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este
alcança as operações de exportação do Recorrente por intermédio de trading companies.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000640/2010-88

Cumpre observar que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4735, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do
artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 20091, que afastava a
imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da Constituição Federal de 1988 das
exportações realizadas por meio de sociedade comercial exportadora, conforme ementa a seguir
reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 6742, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.

1 Revogou a IN MPS/SRP no 3 de 14 de julho de 2005, vigente à época dos fatos e que assim dispunha:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação
de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com
adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.

2 Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação
intermediada por empresas comerciais exportadoras (“trading companies”).
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000640/2010-88

1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/08/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 09/09/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20153. Assim, o entendimento firmado nos referidos
julgamentos deve ser reproduzido por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos
administrativos submetidos à sua apreciação.
Ante o exposto, deve ser dado provimento ao recurso voluntário para afastar o
lançamento realizado, fundado exclusivamente sobre as receitas decorrentes da comercialização da
produção agroindustrial realizada no mercado externo por intermédio trading companies.
Em virtude dessas considerações, não serão analisados os demais argumentos do
Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 406
DF CARF MF
Original